Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-37.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000680-37.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (RECORRENTE), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000680-37.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente:
MURILO HENRIQUE DESTEFANI
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

SÚMULA DO
JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR - MULTA DE TRÂNSITO - RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO) - ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO -
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2.

No presente caso o requerente visa a anulação do auto de infração DTN0026510 lavrado em razão da
recusa a realização do teste de bafômetro
, sob a alegação de que possui informações divergentes,
não apresenta todas as informações exigidas pela legislação específica e ainda aponta número de CPF do condutor que não corresponde ao número de CPF do recorrente.

3.

Pois bem. As alegações a respeito das informações constantes no laudo foram devidamente apreciadas na sentença. Conforme apontado pelo magistrado a quo, o número da CNH do requerente está devidamente registrado no registro da recusa do bafômetro, documento que foi assinado pelo requerente. A identificação da infração, por sua vez, está devidamente registrada no campo 05 do auto de infração, não havendo margem para dúvida quanto à capitulação legal.

4.

Ademais, o fato de ter sido registrada leitura “0,0 mg/L” não afasta a ocorrência da infração (recusa ao teste do etilômetro), uma vez que o autor assinou a papeleta amarela de resultado do teste na qual consta que ele se recusou a soprar, portanto, não há dúvida de que o teste não foi realizado.

5.

Com relação ao número do CPF, que foi registrado equivocadamente no auto de infração, verifico que tal ponto somente foi arguido pelo recorrente em sede de razões recursais, portanto, sobre ele não foi aperfeiçoado o contraditório. Ademais, é certo que o equívoco em nada prejudicou a identificação do requerente, pois devidamente identificado pelo número de sua CNH, tampouco causou qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

Destarte, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração sob o fundamento de que
não apresenta todas as informações exigidas pela legislação específica,
tal fundamento não merece prosperar, pois, restaram observados os requisitos previstos na legislação correspondente, não havendo que se falar em nulidade da infração prevista na legislação de trânsito.

6.

O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Contudo, o art. 165-A do mesmo Código, estabelece punição para quem se recusar a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, qual seja, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses além de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

7.

Igualmente, o art. 277, § 3º, na redação dada pela Lei n. 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.

8.

Como se vê, a recusa em submeter-se ao teste do bafômetro consiste em infração gravíssima. É válida a autuação administrativa por recusa do condutor de veículo a se submeter a teste de etilômetro, fundada no artigo 277, § 3º, c/c artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, atualmente tipificada no seu art. 165-A (inserido pela Lei n.º 13.281/2016), constituindo em infração autônoma de simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: anular o auto de infração nº MTA0414290.

Autor que conduzia o veículo e se recusa ao teste do etilômetro (bafômetro). Fato incontroverso.

Proteção constitucional que diz respeito apenas ao direito ao silêncio, e não abrange a realização (ou a recusa em participar) de outros meios de prova - desde que, evidentemente, não viole outras garantias legais e constitucionais. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, portanto, não constitui exercício de qualquer direito, mas, ao revés, caracteriza a violação de uma regra de dever. Dissociação entre o aspecto penal e o administrativo. Não conexão entre ambos, de forma necessária.

O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa em razão da recusa à realização do teste.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”
(N.U 1000397-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

10.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024